Tribunal: TJES
Processo: 5002771-44.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002771-44.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE COBERTURA DA SEGURADORA POR ALEGAÇÃO DE INEXISTIR PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA HIPÓTESE DE FURTO SIMPLES, MAS TÃO SOMENTE EM CASO DE FURTO OU ROUBO QUALIFICADO. CLÁUSULA NULA, POR PRECARIEDADE DE INFORMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). RECONHECIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A RESCISÃO CONTRATUAL, PARA QUE CESSEM OS DESCONTOS DOS PRÊMIOS MENSAIS, E CONDENANDO AS DEMANDADAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO VALOR DE R$ 899,00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.